Tribunal: TJES
Processo: 0009955-44.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009955-44.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TDC ENGENHARIA MONTAGENS E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0009955-44.2002.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: TDC ENGENHARIA MONTAGENS E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA REPETITIVO DO STJ (REsp 1.340.553/RS). AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO OU CITAÇÃO VÁLIDA. MERO PETICIONAMENTO INSUFICIENTE. MOROSIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de TDC ENGENHARIA MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 c/c art. 487, II, do CPC. O ente municipal sustenta ausência de inércia, atribui a paralisação à morosidade do Judiciário e requer a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da sistemática fixada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS; e (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de morosidade do Judiciário, a afastar a incidência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 disciplina que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, suspende-se a execução por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo prescricional aplicável.

4. O STJ, no REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), fixa que o prazo de um ano de suspensão tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

5. O STJ estabelece que, findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, e que apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento requerendo diligências.

6. No caso, o Município teve ciência da não localização de bens em 13/04/2016, após decisão expressa que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

7. Decorrido o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, que se exauriu em abril de 2022, sem que houvesse efetiva constrição patrimonial apta a interromper o curso da prescrição.

8. As manifestações do ente público requerendo utilização de sistemas de busca de bens não configuram causa interruptiva, conforme tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

9. A alegação de morosidade do Judiciário não se comprova, pois o lapso temporal relevante transcorre sem indicação de bens penhoráveis ou promoção de citação válida
de eventuais corresponsáveis
, ônus que incumbe ao exequente.

10. A Fazenda Pública foi intimada para se manifestar previamente sobre a prescrição, e, ainda que assim não fosse, a ausência de demonstração de prejuízo afasta eventual nulidade, conforme orientação jurisprudencial.

11. Atos praticados após o exaurimento do prazo prescricional não têm o condão de restabelecer pretensão executiva já fulminada pela prescrição, instituto voltado à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de decisão judicial expressa. 3. Apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento requerendo diligências. 4. Atos praticados após o exaurimento do prazo prescricional não têm o condão de afastar a prescrição já consumada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º a 5º; CPC, arts. 487, II, 927, III, e 1.036 e seguintes; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018, DJe 16.10.2018 (Tema Repetitivo); STJ, Súmula 314; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.094536-2/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 22.8.2023; TJES, Apelação Cível nº 048080187718, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 22.2.2022; TJMG, Apelação nº 0019866-58.2012.8.13.0382, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 26.5.2022; TJMG, APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382, Rel. Des. Leite Praça, DJ 22.6.2023; TJSP, AC nº 0000102-50.2002.8.26.0067, Rel. Des. Eurípedes Faim, DJ 14.3.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de ação de execução fiscal proposta em face de
TDC ENGENHARIA MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA.
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF) c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18322817), o ente municipal sustenta, em síntese: (i) a ausência de inércia da Fazenda Pública, alegando ter sido diligente na busca por bens e na condução do feito; (ii) que a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente à morosidade do mecanismo judiciário; e (iii) a necessidade de anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, ante a ausência manifestação da parte executada nos autos originários, conforme despacho proferido no ID 18322818.

Pois bem.

A controvérsia reside na verificação do transcurso do prazo prescricional intercorrente, à luz da sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
“ratio decidendi”
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão não assiste ao Município Apelante, porquanto houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

A demanda em exame foi ajuizada ainda em 21/02/2002 e o
MUNICÍPIO DE SERRA,
após ter o seu pedido de suspensão do prazo deferido em 14/03/2016,

teve ciência da não localização dos bens da empresa devedora em 13/04/2016 (fl. 61), sendo que não existe registro de que tenha havido medida capaz de atrair a interrupção do prazo prescricional em momento posterior.

Neste ponto, ressalto que
“[...] o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário.
Conta-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento,
independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias
, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 25/08/2023).

In casu
, vale frisar, o despacho de fl. 61, proferido em 14/03/2016, foi inclusive expresso ao estabelecer a suspensão da execução, na forma do art. 40 da lei 6.830/80, pelo prazo de 01 (um) ano.

Após esse momento, a despeito da manifestação do Ente Público (ID’s 18322811 e 18322815), não há registro de que tenha havido efetiva interrupção do prazo prescricional, considerando que
as petições apresentadas pelo apelante requerendo a utilização de sistemas colocados à disposição do juízo para busca de bens penhoráveis não possuem o condão de inviabilizar o transcurso do prazo prescricional, na esteira da tese fixada pela Corte Superior
:

[...] A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Em igual sentido, tem-se a reiterada jurisprudência:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;
iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor
; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 048080187718, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...] O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias
(TJMG; Apelação n.º 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022).

Soma-se, ainda, que
restou devidamente comprovada a intimação do ente público para se manifestar sobre o implemento da prescrição antes da prolação da sentença
, nos termos do despacho proferido no ID 18322814 e, ainda que não fosse, tem-se que a jurisprudência se consolidou no sentido de que, ausente demonstração efetiva de prejuízo, tem-se por superado tal questão (TJMG; APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; DJ 22.6.2023 e TJSP; AC 0000102-50.2002.8.26.0067; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; DJ 14.3.2023).

Quanto à alegada morosidade do Judiciário (Súmula 106/STJ), verifico que o lapso temporal de 2017 a 2022 transcorreu sem que a Fazenda Pública lograsse êxito em indicar bens passíveis de penhora ou em promover a citação válida de eventuais corresponsáveis.

Assim, a paralisação relevante não decorreu de falha mecânica da serventia judicial, mas da própria dificuldade intrínseca de localização de ativos da parte executada, ônus que compete exclusivamente ao exequente.

Por fim, os argumentos relativos à digitalização do processo e aos pedidos formulados em 2023 e 2024 são inócuos.

Conforme demonstrado, o prazo prescricional exauriu-se em abril de 2022. Qualquer ato praticado após o decurso do quinquênio não tem o poder de “ressuscitar” uma pretensão executiva já fulminada pelo instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, impedindo a eternização de cobranças infrutíferas.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de estabelecer honorários recursais, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.